Tribunal: TJSP
Processo: 1056629-41.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1056629-41.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELIANE DE FATIMA VARELA RAMOS, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1056629-41.2018.8.26.0100/50000
2
Voto no 32712
Agravo Interno no 1056629-41.2018.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: ELIANE DE FÁTIMA VARELA RAMOS
Agravado: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agravo Interno - Decisão que não conheceu da apelação em razão de deserção - Questões
referentes à concessão da gratuidade judiciária ao agravante que já foram abordadas em
anterior agravo interno - Recurso não provido

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls. 117/118,
que não conheceu da apelação, em razão de deserção, a seguir transcrita:
“1. Cuida-se de embargos à execução fundamentada em título judicial.
A r. sentença de fls. 17 assim decidiu: “Trata-se de embargos à
execução opostos por ELIANE DE FÁTIMA VARELA RAMOS em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Compulsando os autos do processo no
1077256-03.2017.8.26.0100, do qual são dependentes os presentes embargos,
verifiquei que não se trata de uma ação de execução de título extrajudicial, mas
tão somente de uma ação que se encontra em fase de cumprimento de sentença.
A fase de cumprimento de sentença, ou seja, a execução de título judicial, não é
impugnável através de embargos à execução, os quais são cabíveis apenas em
execução de título extrajudicial. Sua interposição no presente caso configura
erro inescusável. Assim, diante da inexistência da ação de execução de título
extrajudicial, revela-se plenamente descabida a interposição destes embargos à
execução, devendo a embargante apresentar a correta impugnação naqueles
autos. Em consequência, resta configurada a carência da ação, visto que uma de
suas condições não está presente, qual seja, o interesse processual da
embargante, levando à extinção da ação sem resolução de mérito. Por esta
razão, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c 485, I, do Código de
Processo Civil. Custas 'ex lege'. Sem condenação em honorários de
sucumbência. Oportunamente, anote-se o trânsito em julgado, comunique-se o
distribuidor cível e arquivem-se os autos. P.R.I. São Paulo, 29 de maio de
2018.”.
Apela a embargante com o propósito de ver reformada integralmente a
r. sentença, pretendendo a procedência do pedido, sustentando que pretende a
revisão das cláusulas contratuais, porquanto há cobrança de encargos abusivos,
mormente a indevida capitalização de juros. Assevera que a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1056629-41.2018.8.26.0100/50000
3
extrajudicial de seu imóvel é indevida, advinda de espoliação do bem que lhe
integra o patrimônio. Aduz, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de
prova pericial contábil e que faz jus aos benefícios da assistência judiciária
gratuita (fls. 21/35).
O recurso foi recebido, porém o embargado não apresentou
contrarrazões (fls. 104).
É o relatório.
2. Decisão proferida nos termos do artigo 932, inciso III, do novo
Código de Processo Civil.
A embargante não recolheu o valor do preparo correspondente à
interposição da apelação.

Intimada (fls. 115), a apelante deixou de proceder ao recolhimento do
preparo em dobro, nos termos do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo
Civil, consoante se extrai da certidão de fls. 116, datada de 6/12/2019.
Da leitura do supracitado dispositivo legal infere-se que, não
recolhido o preparo em dobro, o recurso será considerado deserto.
Como ensina Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito
Processual Civil, Vol. I, 37a ed., Forense, pág. 508:
“Denomina-se deserção o efeito produzido sobre o recurso pelo não
cumprimento do pressuposto do preparo no prazo devido. Sem o pagamento das
custas devidas, o recurso torna-se descabido, provocando a coisa julgada sobre
a sentença apelada”.
A declaração de deserção da apelação é, portanto, medida que se
impõe.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
4. Intimem-se.”
A embargante, ora agravante, alega singelamente que faz jus à concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1056629-41.2018.8.26.0100/50000
4
Intimado, o banco embargado apresentou contraminuta.
É o relatório.
2. O agravo interno é manifestamente improcedente.
A decisão monocrática objeto do presente recurso não conheceu da apelação
em virtude da ausência de recolhimento de preparo, nada dispondo sobre a concessão
ou não da gratuidade judiciária.
Essa questão foi claramente abordada na decisão anterior, de fls. 114, onde
constou expressamente que o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita foi indeferido pelo acórdão (copiado a fls. 108/112) proferido nos
autos do Agravo Interno no 2037046-28.2019.8.26.0000/50000.
Em referido aresto está registrado inequivocamente que os rendimentos pela
autora hauridos são suficientes para o recolhimento do preparo recursal.
Em suma, a questão da concessão da gratuidade judiciária à apelante é
questão há muito superada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator